Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726706-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Débora Silva Nascimento Marzagão Agravado: Espólio de Aerton Pinheiro Marzagão D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Silva Nascimento Marzagão contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará-DF nos autos do processo no 0706414-61.2020.8.07.0014. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo comum de 15 (quinze dias) para que: a) a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso; e b) o recorrido se manifeste a respeito do recurso (Id. 28324054), nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator